Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO. DECOTE. VALOR ÍNFIMO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação e julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”. 2.1. O parcial acolhimento da impugnação apresentada pelo executado/apelante, que reconheceu o excesso de execução apontado pela parte, resultou em decote de quantia ínfima comparada ao valor total do débito, estando caracterizada, portanto, a sucumbência mínima do credor, tendo em vista a manutenção da maior parte da dívida objeto do cumprimento de sentença. Assim, não há se falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor do apelante, nem em rateio das custas entre as partes.

3. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil, é necessária a prova de má-fé do credor. 3.1. In casu, constata-se que a conduta do exequente/apelado não está permeada por elementos aptos ao reconhecimento da má-fé, pois, além de ter sido cobrado a maior um valor ínfimo, tal cobrança decorreu de mero erro de cálculo.

4. Recurso conhecido e desprovido.